Tribunal: STF
Processo: HC 220595
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 773.464. 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06 por três vezes. 



    Em habeas corpus veiculado no tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi liminarmente indeferido.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão do paciente.



    Afirma que “em razão da morosidade do Poder Judiciário em primeira instância, quer em remeter os autos da 2ª Vara Criminal para a 3º Vara Criminal de Adamantina/SP, bem como em decorrência das diversas “aberturas de vistas” para o Ministério Público se manifestar em termos do relatório do inquérito policial, destacamos que o prazo para oferecimento de denúncia, vencido originariamente em 13/09/22, já se encontra vencido, estourado em mais de 16 dias e sem qualquer motivo razoável e plausível para tanto, em claro constrangimento ilegal a liberdade e ao direito de ir e vir do paciente” e entende estaria configurado excesso de prazo, pois “a prisão se tornou manifestamente ilegal porque o inquérito policial foi relatado no dia 06/09/22, e no dia 08/09/22 foi aberta vista para o Ministério Público que, por força da inteligência do art. 46 do Código de Processo Penal, tinha até o dia 13/09/22 para oferecer denúncia. Entretanto, se manifestou sobre a redistribuição do feito para a 3ª Vara de Adamantina/SP, face a prevenção, cuja redistribuição somente ocorreu no dia 23/09/22, com NOVA abertura de vista ao Ministério Público que, a nosso ver, não faz o prazo do art. 46 do Código de Processo Penal ser novamente contado”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer este impetrante as Vossas Excelências que o presente remédio constitucional seja recebido e processo, para: a) que seja relativizada a Súmula nº 691 do STF face a flagrante ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo. b) que, face ao preenchimento dos requisitos do fummus boni iures e do periculum in mora, seja deferida a medida liminar em favor do paciente para: b.1) diante do constrangimento ilegal e da própria ilegalidade da prisão, que lhe seja deferida a presente ordem de habeas corpus para que lhe seja relaxada a presente prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo, face ao prazo do art. 46 do Código de Processo Penal já ter sido estourado em mais de 16 dias (venceu em 13/09/22), tendo sido demorado mais de 10 dias (a contar do vencimento do prazo do art. 46 do CPP ter sido redistribuído ao juízo competente); determinando a expedição imediata do competente alvará de soltura. c) com ou sem o deferimento dos pedidos liminares expostos acima, requer a intimação da Autoridade Coatora para que apresente informações se entenderem pertinentes, e após remessa a Procuradoria da República para oferecimento de parecer; requerendo ao final que seja concedida em definitivo a ordem de “Habeas Corpus” em favor do paciente para que seja relaxada a presente prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo, face ao prazo do art. 46 do Código de Processo Penal já ter sido estourado em mais de 16 dias (venceu em 13/09/22), tendo sido demorado mais de 10 dias (a contar do vencimento do prazo do art. 46 do CPP ter sido redistribuído ao juízo competente); determinando a expedição imediata do competente alvará de soltura. Agindo destas formas, Vossas Excelências estarão corrigindo uma injustiça que vem ocorrendo perante o paciente, e fazendo prevalecer a cristalina justiça pátria.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC 544.768/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). 



    E, da análise da documentação acostada, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular, tendo em vista que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, estando fundamentada a negativa do pleito liminar.



    Com efeito, a autoridade impetrada consignou que (e-STJ fls. 116/117):



    Observo, inicialmente, que tanto a decretação (fls. 98/100 do Processo nº 1501278-44.2022.8.26.0081) quanto a manutenção da custódia cautelar do paciente (fls. 205/209, do Processo nº 1501278-44.2022.8.26.0081) foram adequadamente fundamentadas pela Magistrada, que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, bem como a presença e persistência dos requisitos da medida, destacando-se reiterados descumprimentos de medidas protetivas fixadas em benefício da vítima Iris Tagawa Martins, alvo de constantes perseguições e ameaças. Essas circunstâncias certamente indicam a gravidade concreta das condutas praticadas pelo paciente, de sorte que, em sede de cognição sumária, a manutenção da segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da ofendida, nos termos do artigo 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/2006. Nesse contexto, mostra-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em relação ao excesso de prazo no oferecimento de denúncia, aponto que, em consulta aos autos da ação originária apontada na impetração (processo nº 1501328- 70.2022.8.26.0081), constata-se que o Representante do Ministério Público atuante na 3ª Vara Criminal da Comarca de Adamantina apontou a existência de prevenção do juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, considerando a imposição anterior das medidas protetivas de urgência, e pleiteou a remessa do inquérito policial ao juízo competente, pois os autos haviam sido distribuídos sem anotação da mencionada prevenção (fl. 84 da ação originária). Acerca do prazo para oferecimento de denúncia, o Col. Superior Tribunal de Justiça aponta que este não é peremptório e, portanto, a ocorrência de excesso de prazo deve ser aferida considerando a razoabilidade e as particularidades do caso. Assim, considerando o equívoco na distribuição do inquérito policial apontado pelo Representante do Ministério Público atuante na 3º Vara Criminal da Comarca de Adamantina, em princípio, não se constata o alegado excesso de prazo.



    Desta forma, não se constata qualquer vício na negativa do pleito liminar formulado no mandamus originário, sendo certo que o revolvimento das questões nele aventadas e aqui reiteradas certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois serão alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora quando do julgamento do seu mérito.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “não se constata qualquer vício na negativa do pleito liminar formulado no mandamus originário, sendo certo que o revolvimento das questões nele aventadas e aqui reiteradas certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois serão alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora quando do julgamento do seu mérito”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente